Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO RECURSAL DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
2. O autor, nos períodos requeridos, esteve lotado principalmente em Coordenadorias Regionais de Ensino e UNIEBs, os quais não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. Não há, portanto, direito à contagem de tempo para aposentadoria especial nos períodos em que o professor permanece fora da sala de aula. Sentença que se mantém em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
3. A sentença não foi objeto de recurso por parte do Distrito Federal e reconheceu o direito do autor à contagem de tempo dos períodos entre 21/6/1999 e 28/2/2000; 3/7/2000 e 31/8/2000; 13/6/2011 e 13/12/2011; 14/12/2011 e 29/2/2012; 1/3/2012 e 5/2/2017 e 6/2/2017 até os dias atuais para aposentadoria especial.
4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 424, reconheceu a natureza remuneratória do abono ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.
5. Diante desse panorama jurisprudencial, o autor faz jus ao abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e, tendo-se em conta a sua natureza remuneratória, o abono deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
6. De acordo com os autos, o documento de ID 54136188, pág. 5, informa que o cumprimento dos requisitos para aposentadoria se daria em 19/1/2022 e o Distrito Federal anexou à contestação planilha com cálculo de R$ 27.400,99 - em valores não atualizados - devidos a partir da data provável indicada e incluídos terço de férias e 13o salário.
7. Assim, dou parcial provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal a implementar o abono de permanência desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial e pagar R$ 27.400,99, conforme planilha de cálculo apresentada (ID 54136192, pág. 2).
8. O crédito ora reconhecido (R$ 27.400,99) será corrigido conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
10. Sem custas e honorários.